Tribunal: TJMT
Processo: 1022085-48.2021.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-02-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022085-48.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Instituição de Bem de Família, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ANIBAL FRANCISCO CARVALHAL DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 042.398.969-32 (ADVOGADO), MARIO CESAR CREMA - CPF: 413.350.409-78 (AGRAVANTE), NILSON CARLOS DE MORAIS - CPF: 393.123.219-00 (AGRAVADO), NILZA MARIA MACHADO DE MORAIS - CPF: 570.264.759-91 (AGRAVADO), ESPÓLIO DE NILSON CARLOS DE MORAIS (AGRAVADO), NILZA MARIA MACHADO DE MORAIS - CPF: 570.264.759-91 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ANDRE LUIZ BOMFIM - CPF: 021.349.311-08 (ADVOGADO), ALEXIA GOMES DA SILVA - CPF: 004.649.911-37 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO PROVIDO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

–

BEM DE FAMÍLIA – POSSIBILIDADE DE PENHORA DE FRAÇÃO IDEAL DESDE QUE NÃO DESCARACTERIZE O IMÓVEL – AUTO DE CONSTATAÇÃO PRODUZIDO – CONSTRUÇÃO DE MURO QUE OBSTRUIRIA A PORTA E JANELA DA COZINHA -
RECURSO NÃO PROVIDO.

O Superior Tribunal de Justiça apenas admite a penhora de fração ideal de bem de família, desde que seja possível o seu desmembramento sem descaracterizá-lo.

Constatado que eventual divisão do imóvel acarretaria na inviabilidade de utilização da residência, deve ser mantida a impenhorabilidade sob a sua totalidade.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento n.
1022085-48.2021.8.11.0000
de decisão da 3a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste que na Execução de Título Extrajudicial no 0000312-53.1998.8.11.0037
indeferiu a penhora sobre o imóvel objeto da matrícula no 841, do Cartório de Registro de Imóveis de Primavera do Leste/MT, bem como O DECLARO como bem de família, portanto, impenhorável.

Segundo o agravante a lide tramita há mais de 23 anos, tendo o executado falecido, sendo representado por sua viúva e herdeiros. Diz que com a juntada do termo de inventário extrajudicial, indicou à penhora os bens do espólio de matrículas 841 e 842 do CRI de Primavera, porém os agravados alegaram que o primeiro seria bem de família, o que foi acolhido pelo magistrado a quo.

Destaca a realização de inspeção judicial, a qual atestou que no referido imóvel foram edificadas duas construções individualizadas, existindo apenas uma área comum entre elas, não sendo utilizado como uma única residência, o que permite o seu desmembramento.

Pugna pela desconstituição da declaração de impenhorabilidade do imóvel matriculado sob o no 841 do CRI de Primavera do Leste.

Sem pedido de efeito suspensivo.

Em contraminuta a agravante suscita o não conhecimento do Recurso por falta de dialeticidade e no mérito pelo não provimento (id. n.

117329966).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O agravante postulou pela penhora de 03 imóveis (no 841, 842 registrados no CRI de Primavera e o de no 1.984 no CRI de Campo Verde) e os agravados informaram que o primeiro cuida-se de bem de família, situação reconhecida em outros processos (RAC no 19700/2009 e Execução no 0000026-80.1995.811.0037), o de no 842 seria bem de terceiro e não se opôs à penhora da fração ideal do último.

Como o imóvel de no 841 possui dos lotes registrados na mesma matrícula o juiz designou a elaboração de auto a realização de inspeção judicial, cujo auto atestou o seguinte:

AUTO DE INSPEÇÃO E CONSTATAÇÃO

Aos DEZENOVE dias do mês de AGOSTO do ano de 2021, nesta cidade e comarca de Primavera do Leste/MT, no cumprimento do mandado expedido nos autos acima identificado, diligenciei às 14h Rua Flor de Liz, no 11, e a Rua Crisântemos, 34, Condomínio Pioneiro, nesta Cidade, acompanhado do Oficial de Justiça Celso Romero Farias Pinto, e dos advogados das partes, Dr. Mário Cesar Crema e Dr. André Luiz Bomfim, e procedi a inspeção e constatação no imóvel de matrícula 841 do CRI desta Comarca, a saber:

Questão 1 – “Quantas construções residenciais possuem no lote no 841 do CRI de Primavera do Leste/MT?”

Consta na matrícula 841 do CRI local que o imóvel está dividido nos lotes 06, quadra 02, com frente para a Rua Flor de Liz, e lote 19, da quadra 02, com frente para a Rua Crisântemos.

Cada lote possui 200,00 (duzentos metros quadrados).

No lote 06 (seis) há uma edificação urbana, de alvenaria, com 122,50 metros quadrados de área construída.

A edificação não ocupa todo o lote 06, possuindo uma área aos fundos que se limita na edificação do lote 19, (área comum para ambos os lotes, mas situa exclusivamente, no lote 06).

No lote 19 (dezenove) há uma edificação urbana, de alvenaria, com 146,92 metros quadrados de área construída.

A edificação ocupa a maior parte do todo 19, até o limite dos lotes, cuja cozinha está construída aos fundos, na divisa do lote 19 com o lote 06.

Conclusão: O lote 841 possui duas casas urbanas e residenciais, independentes, cada um dentro dos seus respectivos limites.

Questão 2 – “Quem são as pessoas que residem em cada imóvel e a que título”

No momento da inspeção foi encontrado na casa situado no lote 06, quadra 02, com frente para a Rua Flor de Liz, o Sr. Thomas Carlos de Morais, e alegou que reside neste imóvel,

sem ônus por ser o imóvel da família e sendo objeto de inventário. Constatou-se que este imóvel estava mobiliado.

Na casa situada no lote 19, da quadra 02, cujo acesso de uma casa para outra se faz aos fundos, em virtude de não haver muro de divisão, foi encontrada a Sra. Nilza Maria Machado

Morais demais familiares, e alegou que reside neste imóvel, a título de proprietária.

Ambas casas estavam mobiliadas com os bens da parte requerida, servindo de residência da família.

Questão 3 – “se o lote é possível de desmembramento sem afetar a regular utilização do suposto bem de família.”

Consta na matrícula 841, do CRI local, e BCI em anexo, que o imóvel possui dois lotes e estão individualizados, com suas respectivas divisão e limites.

O lote 19, da quadra 02, teve sua área quase totalmente construída, sobrando apenas uma área não construída na frente, com fachada para a Rua Crisântemos.

O lote 06, da quadra 02, possui uma construção, dentro dos seus limites, com uma área comum aos dois lotes aos fundos, que situa exclusivamente, dentro deste lote 06.

Desta forma, estando nos limites exigidos para fins de escrituração pública, conforme descreve a matricula 841 e BCI em anexo, e a construção do lote 19 não avança o lote 06 da quadra 2, vê-se que não há óbice para eventual divisão dos imóveis, com construção de muro aos fundos, uma vez, que será “paredes-meias”. Entretanto, causaria a obstrução das portas e janelas da cozinha do lote 19.

Do que para constar lavrei o respectivo laudo que lido e achado conforme vai devidamente assinado, digitalmente, por mim Oficial de Justiça (id n. 63757116, 1o grau).

Importante destacar o registro fotográfico das residências:

Foto 1 - Fachada da casa do Lote 06, da quadra da 2, Rua Flor de Liz, no 11. Aos fundos situa-se a cozinha da casa do lote 19,a quadra 2, no 11, com frente para a Rua Crisantemos.

Foto 2 - Fachada da casa do Lote 19, da quadra da 2, Rua Crisantemos.

Foto 3 - Aréa aos fundos da casa do lote 06, quadra 02. À esquerda visualiza-se a parede da cozinha do lote 19, da quadra 02, construída no limite dos lotes.

Foto 4 - outra visão da aréa aos fundos da casa do lote 06, quadra 02. À direita visualiza-se a porta da cozinha da casa do lote 19, da quadra 02, construída no limite dos lotes. A porta ficaria obstruída por ocasião da construção de muros de divisão dos lotes. No imóvel vizinho há o muro de divisão dos lotes.

Foto 5- Aos fundos do imóvel vizinho há o muro de divisão dos lotes.

Foto 6 - Outra visão da área aos fundos do lote 06, da quadra 2 com o fundo do lote 19, da quadra 02.

O magistrado acolheu a arguição de impenhorabilidade do imóvel no 841, sob os seguintes fundamentos:

“
(...)
Analisando os autos, verifico que o exequente pugna pelo desmembramento da matrícula no 841, sob a qual está construída a residência dos executados. Assim, registro que a jurisprudência tem admitido o desmembramento do bem de família, quando não descaracterizá-lo. Senão, vejamos:.

Contudo, esse não é o caso dos autos, vez que o desmembramento do imóvel, com matrículas diversas, sob análise modificaria a unidade familiar construída pelos executados, haja vista a existência de uma cozinha que serve de área comum às famílias, de modo que assiste razão à parte executada.

Ademais, o imóvel já foi reconhecido como bem de família em outras demandas e, por consequência, a sua impenhorabilidade
(Id 112306986).

O agravante sustenta a possibilidade de desmembramento do imóvel, possibilitando a sua penhora e o afastamento da declaração de impenhorabilidade por ser bem de família.

O art. 1o da Lei n. 8.009/90 preceitua que “
O imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam, salvo nas hipóteses previstas nesta lei”.

E, o art. 5o complementa que “
para os efeitos de impenhorabilidade, de que trata esta lei, considera-se residência um único imóvel utilizado pelo casal ou pela entidade familiar para moradia permanente
”.

A discussão é sobre a possibilidade ou não do desmembramento de fração ideal de imóvel considerado como bem de família, o que segundo o STJ apenas é admitido quando a divisão não descaracterizar o imóvel.

Confira-se:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.IMPENHORABILIDADE. IMÓVEL. BEM DE FAMÍLIA. INDIVISIBILIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N.83 DO STJ. DECISÃO MANTIDA.

1. "É possível a penhora de fração ideal de bem de família, nas hipóteses legais, desde que possível o desmembramento do imóvel sem sua descaracterização. Precedentes."
(AgInt no REsp n. 1.663.895/PR, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 30/9/2019, DJe 7/10/2019).

2. Agravo interno a que se nega provimento.(AgInt no AREsp 1554084/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 19/10/2020, DJe 26/10/2020)

O auto de constatação produzido pelo oficial de justiça concluiu que
“o imóvel possui dois lotes e estão individualizados, com suas respectivas divisão e limites (...) Estão nos limites exigidos para fins de escrituração pública, conforme descreve a matricula 841 e BCI em anexo, e a construção do lote 19 não avança o lote 06 da quadra 2, vê-se que não há óbice para eventual divisão dos imóveis, com construção de muro aos fundos, uma vez, que será “paredes-meias”
.

Entretanto, causaria a obstrução das portas e janelas da cozinha do lote 19
”
(id n. 63757116, 1o grau).

Além disso, o conjunto fotográfico deixa claro que o desmembramento com a construção de muro separando as residências causaria a obstrução das portas e janelas da cozinha do lote 19, inviabilizando a moradia de forma plena naquele local.

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/02/2022